Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-76.2021.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJA APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR TEMPO INDETERMINADO. CONTEXTO INFRACIONAL, SOCIAL E PESSOAL FAVORÁVEIS AO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença que julgou procedente pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga ao tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com base nos termos do art. 189, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e aplicou-lhe a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, na conformidade do art. 112, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2- No caso concreto, a manutenção da sentença para que o adolescente cumpra a medida socioeducativa de liberdade assistida revela-se adequada ante o contexto infracional, social e pessoal favoráveis, primando-se pela aplicação do princípio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (arts. 100, do ECA c/c art. 35, da Lei no 12.594/2012).
3 – Negado provimento ao recurso.